Tribunal: TJSP
Processo: 0001186-48.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que, diante do pedido de progressão ao regime aberto, determinou a realização de exame criminológico. Recurso da defesa. Satisfeitos os requisitos para a progressão. Não indicação de dado concreto que justifique a realização do exame criminológico. Recurso provido.